Tribunal: STF
Processo: ADI 864
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-25
Data de publicação: 1996-04-25

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade.
           - Já se firmou nesta Corte o entendimento de que,
no tocante a leis que digam respeito a regime jurídico de
servidor público, seu projeto é da iniciativa exclusiva do
Governador do Estado-membro, aplicando-se-lhe, portanto, a
norma que se encontra no artigo 61, II, "c", da Constituição
Federal.
           - No caso, como salientado na inicial, o projeto
que deu margem à Lei objeto desta ação direta de
inconstitucionalidade foi de iniciativa parlamentar, razão
por que incorre ela em inconstitucionalidade formal.
           Ação julgada procedente, para declarar a
inconstitucionalidade da Lei nº 9.844, de 24 de março de
1993, do Estado do Rio Grande do Sul.